Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707324-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECAIMENTO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE PEDIDOS E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A CADA UM DOS PLEITOS. 1. Descabe incluir honorários da fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual da sentença, pois o valor sobre o qual recairá a referida verba há de ser apurado em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, para, somente após, ser aplicado o percentual em observância à regra disposta no art. 85 §3o, do CPC, sob pena de pagamento a maior por parte da Fazenda Pública. 1.1. A própria decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação. 2. Conquanto genericamente mencionado o caráter alimentar das verbas envolvidas, a fixação de honorários advocatícios em sede de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, prima facie, viabiliza/atende ao caráter alimentar preconizado. 3. A jurisprudência pátria é assente quanto à utilização do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência. 3.1.Tendo em vista que o agravante decaiu em seu pedido de inclusão do importe concernente aos honorários advocatícios relacionados à fase de conhecimento da ação coletiva, majorados em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão por ele prolatado, não há ajuste a ser realizado no tocante à fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor promovida pelo Juízo de primeiro grau. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência da fase de conhecimento em cumprimentos de sentenças individuais. Defende a necessidade de definição pelo órgão julgador do percentual dos honorários advocatícios devidos após a liquidação do decisum, o qual depende apenas de cálculo aritmético, sob pena de privar o advogado do recebimento de tal verba sucumbencial em sede de cumprimento individual de sentença. Acrescenta que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o recorrente atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte. Assevera que, em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994; 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023